Tribunal: TJBA
Processo: 8048854-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048854-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: SUZE GABRIELA SANTANA REIS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VINCENDAS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. SALDO REMANESCENTE. TEMA 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a atualização dos cálculos exequendos. Discute-se no recurso a ocorrência de excesso de execução decorrente de critérios de atualização monetária de danos morais, metodologia de cálculo de pensão mensal (parcelas vencidas e vincendas), incidência de encargos do art. 523 do CPC e forma de amortização de depósitos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais; (ii) estabelecer a metodologia de cálculo para o pagamento de pensão mensal, diferenciando parcelas vencidas e vincendas; (iii) determinar o momento de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC; (iv) aplicar a metodologia adequada para apuração de saldo remanescente diante de depósitos parciais (Tema 677 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme o enunciado da Súmula 362 do STJ, não retroagindo à data do evento danoso.

O cálculo de pensão mensal deve segregar as parcelas vencidas das vincendas. Sobre as vincendas trazidas a valor presente (antecipação), não incidem juros de mora ou correção monetária retroativa, sob pena de enriquecimento sem causa.

A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC devem ser excluídos do cálculo inicial se não houve intimação específica para o cumprimento definitivo ou se o pagamento voluntário (ainda que parcial) ocorreu tempestivamente em relação a tal ato, incidindo tais encargos apenas sobre o saldo remanescente inadimplido.

A atualização do débito e a amortização de depósitos judiciais realizados como garantia ou pagamento parcial devem observar a tese fixada no Tema 677 do STJ, abatendo-se do montante total da dívida atualizada o valor também atualizado dos depósitos na mesma data, evitando-se a incidência de juros sobre a parcela já garantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento
: 1. A correção monetária em indenização por danos morais tem como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). 2. No cálculo de pensão mensal acumulada, as parcelas vincendas antecipadas não sofrem incidência de juros de mora e correção monetária retroativa. 3. Os encargos do art. 523, § 1º, do CPC incidem apenas sobre o saldo remanescente não pago voluntariamente após a intimação para cumprimento definitivo. 4. Na fase de execução, o abatimento de valores depositados deve seguir a metodologia do Tema 677 do STJ, deduzindo-se o valor atualizado do depósito do valor atualizado da dívida.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362. STJ, Tema nº 677 dos Recursos Repetitivos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048854-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Agravados TANIA MARIA RODRIGUES SANTANA REIS e SUZE GABRIELA SANTANA REIS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01